Tribunal: STF
Processo: ARE 1478407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. AGENTES DE SEGURANÇA INTERNA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECEBIMENTO DE AMBAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DE FORMA CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VERBAS DE MESMA NATUREZA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE FORMA RETROATIVA E EM VALOR SUPERIOR AO DA GRATIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 7º, inciso VI, e 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, não prospera a alegação de que a gratificação de segurança patrimonial e o adicional de periculosidade não seriam destinados a remunerar o mesmo fato gerador, já que, embora nominadas de forma diversa, ambas as rubricas se prestam a compensar financeiramente o risco a que o servidor está submetido na atividade de segurança patrimonial. Nesse contexto, é preciso destacar que este Tribunal de Justiça, em hipóteses idênticas à que ora se apresenta, já teve a oportunidade de firmar o entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação da gratificação de segurança patrimonial com o adicional de periculosidade, em observância ao princípio do ne bis in idem, conforme verifica-se da leitura das seguintes ementas de julgamento, verbis:



    (...) 



    Quanto à alegação no sentido de que a supressão da gratificação seria ilícita por força de suposto direito adquirido, bem como por ter importado em redução da remuneração sem observância do devido processo administrativo, tenho que melhor razão não assiste ao recorrente. Isso porque, apesar de desnecessário protelar acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, tem-se que na situação dos autos o ato administrativo foi de todo favorável aos substituídos, não importando em redução salarial, na medida em que, além de o adicional de periculosidade ter sido implementado em valor superior à gratificação, o pagamento foi retroativo, tendo os descontos em folha sido realizados apenas a título de compensação, pagando-se o valor superior retroativamente e descontando o valor menor anteriormente pago a título de gratificação.



    (...) 



    Assim, não se pode dizer que há ilegalidade na forma de proceder adotada pela ré quanto à implementação do adicional de periculosidade e às compensações efetuadas, impondo-se o desprovimento do recurso também neste ponto. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente